Tribunal: TJDFT
Processo: 0000175-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURCO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância, tido como preceito extralegal, é utilizado como parâmetro de interpretação da norma penal, com o objetivo de evitar a movimentação onerosa do aparelho estatal para reprimir condutas consideradas incapazes de ameaçar e lesionar ou quando consideradas inexpressivas ao contrapor o bem jurídico tutelado.
2. O crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo penal para a subsunção do fato à norma, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social colocadas em risco, revelando-se despicienda a comprovação do potencial lesivo do artefato por meio de laudo pericial. Por tais motivos, via de regra, torna-se inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Em outras palavras, o princípio da insignificância somente é aplicado em situações excepcionais em que há ínfimo perigo à incolumidade pública.
3. De acordo com a orientação traçada pela Suprema Corte Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
5. Recurso parcialmente provido.